Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-90.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação cível – Plano de Saúde – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Bradesco que, além de fazer parte da relação contratual, é quem presta os serviços e define os preços dos planos que comercializa.

Apelação cível – Plano de Saúde – Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde – Prescrição – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à

Ementa:
Apelação cível – Plano de Saúde – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Bradesco que, além de fazer parte da relação contratual, é quem presta os serviços e define os preços dos planos que comercializa.

Apelação cível – Plano de Saúde – Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde – Prescrição – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do indébito que, por outro lado, está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil – Tese firmada pelo E. STJ nos recursos especiais repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.

Apelação Cível – Plano de Saúde – Contrato coletivo – Reajustes por variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e Sinistralidade – Parâmetros de cálculos obscuros – Contrato obscuro – Reajustes que devem ser considerados abusivos – Dever de restituição dos valores indevidamente exigidos – Sentença recorrida que deu correta solução ao litígio. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001090057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005337-
90.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes BRADESCO SAÚDE
S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, é apelada MARIA
IOLANDA REGAGNIN PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria. Vencido o relator. Prosseguindo nos termos do art. 942 do CPC, o
4o Juiz acompanhou a divergência e o 5o Juiz, acompanhou o relator. Acórdão com o 2o
Juiz, Des. José Roberto Furquim Cabella., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ ROBERTO
FURQUIM CABELLA, vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, VITO
GUGLIELMI (Presidente), ANA MARIA BALDY E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005337-90.2017.8.26.0281
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Maria Iolanda Regagnin Penteado
Comarca: Itatiba
Juiz de Direito: Orlando Haddad Neto
VOTO No 17299
Apelação cível Plano de Saúde Alegação de ilegitimidade
passiva Inocorrência Bradesco que, além de fazer parte da
relação contratual, é quem presta os serviços e define os preços
dos planos que comercializa.
Apelação cível Plano de Saúde Reajuste das parcelas do
prêmio do plano de saúde Prescrição Pretensão de revisão
de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição.
Pretensão de repetição do indébito que, por outro lado, está
sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil Tese firmada pelo E. STJ nos recursos especiais
repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.
Apelação Cível
Plano de Saúde
Contrato coletivo

Reajustes por variação de custos médicos e hospitalares
(VCMH) e Sinistralidade Parâmetros de cálculos obscuros
Contrato obscuro Reajustes que devem ser considerados
abusivos Dever de restituição dos valores indevidamente
exigidos
Sentença recorrida que deu correta solução ao
litígio. Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 393/414 e
417/434) interpostos, respectivamente, por Bradesco Saúde S/A e
Qualicorp Administradora de benefícios S/A contra sentença (fls. 388/391)
que, ao julgar parcialmente procedente ação ajuizada por Maria Iolanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regagnin Penteado, assim o fez para, a despeito de afastar o pedido de
nulidade das cláusulas de reajuste por sinistralidade e por VCMH,
determinar a aplicação dos índices divulgados pela ANS a partir de 2015.
As requeridas foram condenadas, ainda, a restituírem à autora os valores
cobrados a maior, bem como a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a primeira apelante, inicialmente, que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Afirma, para
tanto, que a relação contratual é entre a autora e a corré Qualicorp.
Sustenta, na sequência, que a pretensão da autora está prescrita, nos termos
do art. 206, §1o, II do Código Civil. Ressalta, em prosseguimento, que os
reajuste aplicados são legais e visam à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Frisa que não há como ser aplicado os
índices da ANS, haja vista que o contrato é coletivo e não individual.
A segunda recorrente, ao postular a reforma da
sentença, afirma que os reajustes aplicados não são abusivos e estão
claramente previstos no contrato. Frisa, na sequência, que não possui
ingerência no cálculo do reajuste e que possui apenas a obrigação de
informar os consumidores. Acrescenta que os reajustes foram aplicados nas
mensalidades de todos os beneficiários do contrato.
Contrarrazões a fls. 439/447 (Qualicorp) e 450/460
(autora).
Em sessão de julgamento realizada, tendo restado
vencido o Ilustre Relator sorteado, Rodolfo Pellizari, o presente recurso foi
a mim remetido, como relator designado.
É, em síntese, o relatório.
Registre-se, inicialmente, que não há que se cogitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ilegitimidade passiva ad causam da recorrente Bradesco.
Conforme se verifica na documentação trazida aos
autos com a petição inicial, a demandada é quem presta os serviços de
saúde à requerente. Além disso, o documento de fls. 60/61 demonstra que é
a Bradesco quem estipula os preços dos planos que comercializa.
Consigne-se, na sequência, que, ao contrário do
quanto sustentado pela primeira apelante, a pretensão da autora não está
prescrita.
No caso concreto, a requerente postula a declaração
de nulidade da cláusula contratual. A relação mantida pelas partes é de
trato sucessivo, razão pela qual o beneficiário pode postular a revisão dos
termos contratuais a qualquer momento.
A respeito do tema, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça decidiu, no julgamento dos recursos especiais 1360969/RS e
1361182/RS submetidos ao rito do art. 1036 do Código de Processo Civil,
que “nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo
negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência
do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual
que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou
relativa”.
Também ficou decidido nos recursos acima
referidos que, por outro lado, a pretensão condenatória decorrente da
anulação de cláusula contratual prescreve em 3 (três) anos, nos termos do
art. 206, §3o, IV do Código Civil.
Assim restou assentado pelo Tribunal ad quem:
“Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista
em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no
enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de
que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002 (...)”.
Ultrapassada essas questões, passa-se a análise da
questão de fundo.
Em petição inicial, a autora sustenta que é
beneficiária de plano de saúde prestado pela primeira apelante e
administrado pela segunda. Afirma que a rés promoveram reajustes
abusivos em seu contrato a título de sinistralidade e por VCMH.
Entendendo que os reajustes são abusivos, pretende a declaração de
nulidade das clausulas contratuais, bem como a restituição dos valores
pagos a maior.
As requeridas, por outro lado, sustentam que os
reajustes a título de Variação dos Custos Médicos e Hospitalares VCMH
e sinistralidade não são ilegais, haja vista que contratualmente previstos e
visam manter o equilíbrio financeiro da relação contratual.
Feito este breve relato sobre os fatos discutidos
nesta demanda, cumpre ressaltar que, no caso dos autos, há a incidência
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista o
preenchimento dos requisitos contidos nos arts. 2o e 3o da mencionada lei.
Registre-se,
na
sequência,
que,
de
fato,
o
ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas
mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja
transparência e prova da sua necessidade.
Todavia, no caso dos autos, os reajustes aplicados
devem ser considerados abusivos, haja vista a total ausência de
transparência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As requeridas, portanto, não justificaram, por meio
idôneo, a necessidade das majorações levadas a efeito, seja a título de
sinistralidade ou de variação dos custos médicos e hospitalares. Tal
conduta é obscura e está em total desacordo com o que dispõe os artigos 4o
e 6o, III do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema ora discutido, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
1087391-SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti, assim se posicionou sobre o
tema: “Plano de saúde. Aplicação de índice unilateralmente escolhido.
Vedação. Código de defesa do consumidor. É abusivo o reajuste de plano
de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem
que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do
critério adotado” (destaquei).
Na mesma conformidade, julgamento exarado na
Apelação no 1006656-98.2015.8.26.0011, Relator o Desembargador
Rodrigo Nogueira: “PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTES. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES
(VCMH) E SINISTRALIDADE. Ausência, em tese, de ilegalidade ou
abusividade, sendo a válida a cláusula que os estipula. Deve a operadora,
entretanto, apresentar informação clara e detalhada acerca dos cálculos
e critérios utilizados na apuração dos aumentos, o que não se verificou
no caso concreto. Reconhecida, pois, a abusividade das majorações
aplicadas, que ficam afastadas. Sentença alterada apenas na parte que
declarou a nulidade de disposição contratual a respeito” (grifei).
Assim, porque unilaterais e produzidos de forma
não condizentes com a boa-fé que deve pautar a relação material entre as
partes, os reajustes revelam-se indevidos, na medida em que, tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula contratual, quanto os próprios reajustes são obscuros e sem
critérios pré-definidos. Em razão disso, devem ser adotados os índices
divulgados pela ANS, nos termos da sentença recorrida.
Em consequência disso, as rés deverão restituir à
autora os valores cobrados a maior.
Levando-se em conta o trabalho adicional dos
patronos da parte ex adversa, a verba honorária deve ser majorada para
20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil de 2015.
Ressalte-se, por fim, que este Magistrado, em
princípio daria provimento aos recursos por entender inaplicáveis os
índices da ANS em contrato coletivo. Contudo, melhor analisando os
autos, observa-se que as cláusulas que preveem os reajustes não foram
consideradas nulas, tendo sido reconhecida a abusividade no tocante aos
percentuais aplicados, com determinação para adoção dos índices
divulgados pela ANS. Diante disso e do fato de não ter a autora se
insurgido com relação a isso, entendo correta a solução dada pelo juízo de
primeiro grau.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
majoração da verba honorária.
José Roberto Furquim Cabella
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação no 1005337-90.2017.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelantes: Bradesco Saúde S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS S.A
Apelado: Maria Iolanda Regagnin Penteado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO n.o 05106
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 291/295, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos “para determinar que o percentual de reajuste aplicado a partir de
2015 observe os índices divulgados pela ANS para os contratos individuais,
bem como para condenar as rés a restituírem à autora a diferença entre os
valores adimplidos com os reajustes abusivos e os oras fixados, com
atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda pela Tabela Prática
do E. TJSP e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil”.
O pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual foi
rejeitado. Pelo resultado, a parte vencida foi condenada ao
pagamento dos encargos sucumbenciais, entre eles, honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelam as corrés.
A Bradesco Saúde S/A sustenta que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo do feito, pois apenas atende as
determinações da Qualicorp, sendo que esta última, na qualidade
de administradora de benefícios, incluiu os apelados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiários da sua apólice técnica. Diz que “tratando-se de apólice
técnica, qualquer modificação do plano depende de ordem expressa da
administradora, razão pela qual esse pedido não pode voltar contra a
apelante.”
No mais, sustenta que a prescrição é anual, pela incidência
do art. 206, § 1o, inciso II do Còdigo Civil. Diz que o reajuste foi
justificado e se faz necessário para a preservação do equilíbrio
contratual. Ressalta que o aumento está de acordo com a
legislação aplicável à espécie e o contrato.
Defende a
impossibilidade de aplicação do índice divulgado pela ANS para
plano individual a um contrato coletivo. Por tais motivos, entende
que é indevida a condenação à devolução de valores. Pede a
improcedência da ação e inversão dos encargos da sucumbência.
A Qualicorp Administradora de Serviços Ltda. sustenta a
ausência de ilicitude, posto que os reajustes impugnados
encontram amparo na lei e no contrato. Ressalta que se cuida de
contrato de adesão, que está sujeito às regras aplicadas à
coletividade vinculada à avença. Tece considerações entre as
diferenças de planos coletivos e individuais, bem como entre o
reajuste financeiro, por sinistralidade e por mudança de faixa etária.
Destaca que no caso se cuida de reajuste financeiro anual
que é imprescindível à preservação do equilíbrio contratual do
contrato coletivo, assim como à garantia da continuidade do
atendimento do plano. Defende que os contratos coletivos não
estão sujeitos aos reajustes fixados pela ANS para planos
individuais. Afirma que foi cumprido o dever de informação. Alega
que é mera administradora do plano, não possuindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pela apuração e aplicação do reajuste das
mensalidades, cuja obrigação compete à operadora do plano.
Pela ausência de ato ilícito fala que não tem há o dever de
reembolso de valores. Se mantida a condenação, pede,
subsidiariamente, que a devolução se dê a partir da propositura da
ação.
Recursos preparados e respondidos.
É o relatório.
Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do
artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
Inicialmente,
é
patente
a
legitimidade
passiva
das
recorrentes. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25
§ 1o do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam
da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis. Assim,
as insurgentes, como operadora dos serviços de saúde e
administradora do plano, são sujeito na relação jurídica de direito
material controvertida.
Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado:
“PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE
SAÚDE QUE AGE EM NOME DA OPERADORA E COM
ELA INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO
SERVIÇO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELOS
DANOS
CAUSADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, P. Ú. DO CDC. DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REJEITADA.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
OPERADORA.
INADMISSIBILIDADE. (...) ” (TJSP Apelação Cível no
1016060-51.2016.8.26.0008 5a Vara Cível do Foro
Regional de Tatuapé 6a Câmara de Direito Privado Rel.
Vito Guglielmi j. 11.06.18).
Como ressalta, ademais, CLÁUDIA LIMA MARQUES (in
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011, pp.
415/416):
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do
modo
de
fornecimento
de
serviços
complexos,
envolvendo grande número de atores que unem esforços
e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de
poder oferecer no mercado produtos e serviços para os
consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza
a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na
sua relação de consumo, não tem sequer consciência no
caso dos serviços, principalmente de que mantém relação
contratual com todos ou de que, em matéria de produto,
pode exigir informação e garantia diretamente daquele
fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato.
A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de
conjunto do esforço econômico do 'fornecimento' e
valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação
desses vários atores dedicados a organizar e realizar o
fornecimento de produtos e serviços.”
Assim, deve-se manter a condenação solidária das rés, que
integraram a cadeia de fornecimento do ao consumidor.
Ainda em sede preambular, quanto à prescrição, embora já
tenha decidido que a pretensão de declaração de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula contratual prescreve em dez anos, melhor refletindo sobre
o tema, revejo meu posicionamento, passando a adotar o
entendimento de que as ações declaratórias são imprescritíveis.
Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, as nulidades não
se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169 do CC:
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
Assim, com relação ao pedido declaratório de nulidade não
ocorre qualquer prejudicial, podendo ser realizado a qualquer
tempo. Apenas pode ocorrer a prescrição em relação às pretensões
decorrentes da reposição de seus efeitos, que com ela não se
confundem.
Já a pretensão de ressarcimento das diferenças de parcelas
pagas com valor maior que o devido prescreve em três anos,
conforme recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos REsp's nos 1.360.969/RS e
1.361.182/RS, em que foi firmada a tese segundo qual, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula
contratual prescreve em três anos, quando aplicável o artigo 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Neste sentido:
“Plano de saúde. Reajustes de mensalidades. Ação
declaratória
imprescritível.
Repetição
do
indébito.
Fundamento em enriquecimento sem causa. Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trienal, consoante tese fixada em sede de julgamento de
Recurso Repetitivo (grifo nosso). Plano de saúde.
Reajustes de mensalidades por mudanças de faixas
etárias e anuais ao idoso. Abusividade aferida no caso
concreto. Necessidade de apuração de percentuais
adequados e razoáveis de majoração das mensalidades
que deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença, conforme orientação
firmada quando do julgamento do REsp no 1.568.244-RJ,
representativo da controvérsia. Ônus da prova da
fornecedora. Recurso parcialmente provido.” (Ap. no
1098599-26.2015.8.26.0100 Rel. Des. Araldo Telles
30a Câm. Extra. De Dir. Priv. j. em 09/10/2018).
Transcrevo, por oportuno, a seguinte elucidativa lição copiada
no julgado acima:
“Conforme escólio de Humberto Theodoro Junior:
A nulidade sujeita-se à ação declaratória e, como tal, não
sofre efeitos da prescrição. Só as ações condenatórias
prescrevem (perde-se a pretensão de exigir a prestação
não cumprida). As ações constitutivas sujeitam-se a
decadência, e não a prescrição porque não veiculam
pretensão, mas apenas exercitam a faculdade de criar
situações jurídicas novas durante determinado espaço de
tempo (direito potestativo). Para as ações declaratórias
não há prazo extintivo, simplesmente porque se destinam
a eliminar incerteza jurídica, e a incerteza não
desaparece só pelo decurso do tempo. Mas, se é certo
que a nulidade, em si, não pode se sujeitar aos efeitos da
prescrição, das situações que o negócio jurídico inválido
cria podem perfeitamente decorrer pretensões que hão
de sofrer os efeitos naturais da prescrição (exemplo:
restituição de bens ou preço, indenização de prejuízos,
etc.), as quais terão de submeter-se aos efeitos da
prescrição”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este prazo não foi verificado no caso concreto, em que a
autora ajuizou a demanda em 18.12.2017, pretendendo a revisão
dos reajustes aplicados desde junho de 2015.
No mais, a autora ajuizou a demanda alegando, em síntese,
que mantêm seguro-saúde coletivo por adesão desde fevereiro de
2014, contudo, teria sofrido reajustes exorbitantes de 34,95%,
24,50% e 24,50% nos anos de 2015 a 2017, respectivamente.
Entende que é nula a que prevê o reajuste impugnado, devendo ser
aplicados os índices divulgados pela ANS aos planos individuais.
Assim, requer que a parte ré não promova a aplicação dos índices
de reajustes, bem como a restituição dos valores pagos a maior.
A r. sentença acolheu os pedidos, com exceção da pretensão
de reconhecimento da abusividade da cláusula contratual.
Pois bem.
Consigna-se inicialmente que a relação existente entre as
partes se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990, realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
No que diz respeito ao reajuste financeiro anual, consigna-
se não se poder aplicar, em regra, aqueles autorizados pela ANS
aos contratos individuais/familiares, porque, muito embora referida
agência reguladora não defina preços de planos de saúde, ela
estipula, para os planos individuais e familiares, qual o reajuste
anual a ser aplicado, expediente que não se opera para os planos
coletivos empresariais.
Veja-se, a respeito, a especificação da própria agência
reguladora, à disposição em seu endereço eletrônico:
“(...) Os planos de saúde médico-hospitalares individuais
e/ou familiares, que incluem direito à consultas, exames e
internação
e
são
contratados
diretamente
pelo
beneficiário titular junto à operadora que comercializa o
plano, quando contratados após a vigência da Lei 9656 (a
partir de 1999), têm um reajuste anual aprovado pela
ANS. O índice máximo de reajuste desses planos vigora a
partir da data de aniversário dos contratos, e os planos de
saúde não podem sofrer aumento mais alto do que o
reajuste anual estabelecido.
(...) Nos planos de saúde coletivos empresariais,
contratados por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a
empresa onde você trabalha), os reajustes não são
definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas
acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados
através de livre negociação entre a operadora do plano
de saúde e o representante do grupo contratante
(empresa, fundação ou associação) e a ANS não interfere
nessa negociação”. (ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Central de Atendimento. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/index.php/component/content/artic
le/48-perguntas-frequentes/754-como-saber-se-o-
aumento-de-preco-da-mensalidade-do-plano-de-saude-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta-correto> Acesso em: 09.10.18).
Ou seja, cuidando-se de modalidades diferentes de planos de
saúde, são inaplicáveis aos contratos coletivos, a priori, os índices
de reajuste financeiro anual determinados pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e
familiares.
Contudo, pelo simples fato de o reajuste financeiro anual ser
válido, isso não importa a sua aplicação aos contratos coletivos de
forma desproporcional, ao alvedrio da operadora do plano de
saúde.
Sobre o tema, anota-se esta decisão deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“Plano de saúde coletivo - Reajustes financeiros e
técnicos,
por
aumento
da
sinistralidade
-
Plano
coletivo/empresarial
envolve
mutualismo,
índice
de
sinistralidade e outros itens correlatos, plenamente
aceitos pela estipulante - O fato da ANS não fixar índice
de reajuste do prêmio para contratos de seguro saúde
coletivos não significa possa sofrer aumentos desproporcionais, ao alvedrio da seguradora
-
Necessidade de demonstração da razoabilidade dos
aumentos - Abusividade - Ofensa ao CDC - Devolução
dos valores pagos a maior de forma simples - Sentença
de
improcedência
reformada
-
Recurso
provido”.
(Apelação cível no 1007614-07.2015.8.26.0554, E. 10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j.
07.02.2017).
No caso concreto, pois, tem-se que o percentual utilizado para
reajuste do presente caso é abusivo, nos termos do artigo 51, IV
c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990, pois a parte autora foi submetida
a desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o consumidor com a aplicação do índice utilizado pela
operadora do plano de saúde, mormente em uma economia com
inflação estabilizada.
Desta maneira, a r. sentença dirimiu com acerto a
controvérsia ao determinar a substituição do índice que foi aplicado,
excepcionalmente, por aquele divulgado pela ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e
familiares no período abordado nos autos.
Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“(...) Ré que não demonstrou, contudo, a correção dos
percentuais aplicados à luz dos critérios previstos na
avença - Abusividade e consequente ilegalidade dos
reajustes aplicados in concreto - Substituição excepcional
dos reajustes concretos declarados abusivos pelos
índices autorizados pela ANS para o reajuste financeiro
anual dos contratos individuais e familiares referentes aos
anos 2013, 2014 e 2015 (...)”. (Apelação cível no
1050203-18.2015.8.26.0100, E. 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Grava Brazil, j. 27.07.2016).
“(...) PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Reajuste - O
beneficiário de plano de saúde coletivo tem legitimidade
para discutir o descumprimento contratual ou legal, que
afete seu direito individual - Cláusula que estabelece
critérios objetivos para a apuração do reajuste financeiro
anual, o que é impossível de ser pré-estabelecido, em
virtude da inflação, do aumento dos custos dos materiais
e serviços e outras variantes previstas no dispositivo
contratual, não havendo qualquer nulidade em tais
critérios, devendo ser afastada a nulidade reconhecida,
por não violar o inciso IV do art. 51 do CDC - Não
demonstração
pela
fornecedora
da
correção
dos
reajustes praticados - Aplicação em substituição dos
índices previstos pela ANS para os planos individuais,
para não ficar sem reajustes, o que importaria em
enriquecimento indevido - Recurso provido em parte”.
(Apelação cível no 4002482-63.2013.8.26.0011, E. 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo e
Silva Júnior, j. 07.10.2014).

De tal sorte, a devolução dos valores indevidamente pagos
desde os desembolsos é medida que se impõe, sob pena de
enriquecimento sem causa da parte ré, vedado pelo ordenamento
jurídico.
Ante o exposto, por meu voto, negaria provimento aos
recursos e majoro a verba honorária em favor do patrono da parte
autora para 15% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2o e
11 do art. 85 do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO FURQUIM CABELLA
F6F1117
8
18
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
F7783AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005337-90.2017.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.